Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo : 0711243-54.2025.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator